Tribunal: TJES
Processo: 0001316-89.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001316-89.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KATYANA NANTET SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001316-89.2019.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KATYANA NANTET SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE
CONTRA ASCENDENTE EM ÂMBITO DOMÉSTICO
. ART.
129,
§1º, I e §10,
CP
, N/F LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS
IN
SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
D
O.
1.
N
os termos do art. 156 do
CPP
, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação
, não
sendo
dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos.

2.
P
resentes duas versões verossímeis do fato, uma delas contrária à tese acusatória, remanesce dúvida que torna inviável preservar o decreto condenatório.
3. Caso em que
n
enhuma testemunha presenciou as
supostas
agressões
e
a apelante não confirma ter causado as lesões, o que deixa isolada a única prova em que se sustenta a condenação, as declarações de um policial, o qual teria ouvido da própria acusada a confissão de que teria golpeado a vítima com um pedaço de pau. Por outro lado, a versão da acusada, de que o ofendido teria se acidentado ao se apoiar ou esbarrar em um muro, que caiu e o atingiu, consta do feito desde a etapa pré-processual, afigurando-se bastante plausível.
4.
Recurso conhecido
e
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001316-89.2019.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KATYANA NANTET SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KAT
Y
ANA NANTET SILVA
, objetivando a reforma da sentença de fls.
110
/
113-v.
, da
2
ª Vara De
Mimoso do Sul
, que
a
condenou, pela prática do crime definido no artigo
129
,
§1º, inciso I e §10,
do Código Penal, à pena de
3 (três) anos,
1 (um) mês e 1
0
(
dez
) dias de
reclus
ão.

Narra a denúncia que, por volta do dia
4
de
maio
de 201
5
, na
Rua Santa Isabel, Morro do Peixeiro, Mimoso do Sul/ES
,
a
apelante
teria ofendido a integridade física da vítima Antonio Carlos Silva, seu pai, pessoa idosa que necessitava de seus cuidados por ter sido acometid
o
por um acidente vascular cerebral e ter mal de Alzheimer.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado nos termos acima especificados.

Na forma das razões de fls.
129
/
135
, formula pleito absolutório, por falta de provas suficientes para alicerçar o decreto condenatório. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, com isso, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais,
bem como, a fixação de honorários advocatícios à advogada nomeada pelo juízo para apresentar o recurso
.

Contrarrazões ministeriais às fls.
136
/
137-v.
, pel
a negativa de
provimento
a
o apelo.

No id. nº 44
0
9
436
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça
Marcia Jacobsen
, pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

No tocante ao pedido de absolvição, constato que a materialidade do crime está
provada
no
laudo de exame de lesões corporais de fl.
12
,
e no boletim de atendimento de urgência do Hospital Apóstolo Pedro, os quais registram escoriações nas regiões lombar, craniana frontal e perna direita, bem como, a fratura da mão esquerda e edemas e hematomas por todo o corpo.

A autoria,
no entanto, não me parece devidamente
demonstrada

pelas provas produzidas sob o manto do contraditório.

Na audiência de instrução
e julgamento, cujo termo consta de fls. 101/101-v.,
foram ouvidas as testemunhas Antonio Calegari Tunholi, Edileia de Oliveira Lopes, o informante
P
aulo Ronieri Nantet Silva e a vítima, além de ter sido realizado o interrogatório da acusada.

Edileia de Oliveira Lopes, vizinha da
acusada,
disse
que tendo morado por muitos anos no mesmo local,
nunca
viu
agre
ssões

da
apelante

contra a
vítima
.

O Policial Militar Antonio Calegari Tunholi, que atendeu a ocorrência, não se recordava muito bem dos fatos, sendo necessária a leitura das declarações prestadas perante a autoridade policial para que pudesse se recordar.
Assim, confirmou o relato prestado no inquérito, em que disse ter chegado à casa do ofendido e o encontrou deitado no colchão, sendo que a acusada teria
declarado a ele
que
os ferimentos teriam sido causados por uma queda e que a lesão na mão teria sido ocasionada por uma paulada que ela teria desferido na mão da vítima.

A oitiva do ofendido não forneceu elementos úteis para a formação da convicção judicial, considerando que, devido a enfermidades, não conseguia se expressar autonomamente.

O irmão da recorrente, P
aulo Ronieri Nantet Silva,
embora tenha afirmado que a acusada era pessoa rude, que só conversa gritando, disse nunca ter presenciado agressões a seu pai. Esclareceu que ao chegar à casa da irmã, encontrou o pai deitado no colchão, ferido, mas que não poderia afirmar a causa das lesões. Por outro lado, lembrou que chegou a levar sua mãe para morar em sua casa, mas ela preferiu voltar a viver na residência da ora apelante.

No interrogatório, a recorrente esclareceu que, na data anterior ao fato,
deu banho na vítima e esta não aceitava se vestir. Disse que discutiram e se agrediram mutuamente: o ofendido a atingiu com um pedaço de cabo de vassoura, do qual ela se apossou e bateu
na perna da vítima, mas que nem mesmo chegou a deixar marcas. Relembrou, ainda, que seu pai costumava sair de casa sem aviso, o que fez naquela noite, e ao passar pela área de serviço, esbarrou em um muro baixo (de pouco mais de um metro), que veio a desmoronar
sobre ele
e machucá-lo. Ela o ajudou
a deitar-se no colchão em que dormia - esclarecendo que ele dormia em um colchão para evitar risco de queda, entregou a ele um cobertor
e um travesseiro
, que ele dispenso
u
.
Nega ter visto
ferimentos ou
fratura na mão do ofendido
nesse momento, disso somente tendo ciência no outro dia pela manhã
. A
lém disso, cumpre registrar que a ré cuidou da mãe por 13 anos e do pai até o fato objeto desta ação penal, por quase 9 anos.

Est
e
s
o
s
elementos

produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, das quais não extraio, com a clareza e certeza necessária a um juízo condenatório, a prova da autoria do fato imputado à apelante.

Nenhuma testemunha presenciou as alegadas agressões, sendo que a apelante não confirma ter causado as lesões, o que deixa isolada a única prova em que se sustenta a condenação, as declarações de um policial, o qual teria ouvido da própria acusada a confissão de que teria golpeado a vítima com um pedaço de pau.

Por outro lado, a versão da acusada, de que o ofendido teria se acidentado ao se apoiar ou esbarrar em um muro, que caiu e o atingiu, consta do feito desde a etapa pré-processual, afigurando-se bastante plausível.

Assim, presentes duas versões verossímeis do fato, uma delas contrária à tese acusatória, remanesce dúvida que torna inviável preservar o decreto condenatório.

N
os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor d
a
apela
nte
.

Logo,
pela fragilidade probatória no tocante à autoria do crime
,
é de rigor a reforma da sentença, a fim de que seja decretada a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
,
para ABSOLVER
a a
pelada KATYANA NANTET SILVA da imputação contida na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.